Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701857-13.2020.8.07.0020 RECORRENTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. RECORRIDO: JULIANA DOMINGUES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A UMA DAS RÉS. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. DOENÇA PROFISSIONAL EQUIVALENTE À ACIDENTE DE TRABALHO. LEI No 8.213/91. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO. COMPROVADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 1. A relação jurídica objeto de debate no presente recurso é de consumo, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a atividade securitária está abrangida na definição de fornecedor, descrita no art. 3o, § 2o, do referido diploma legal. Desse modo, respondem, solidariamente, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do produto/serviço pela falha na sua prestação, a teor do disposto nos arts. 14, 18 e 34, todos do CDC. Reconhecimento da legitimidade passiva para a causa do banco estipulante. 2. A doença advinda da atividade laboral equivale ao acidente de trabalho e, portanto, qualifica-se como acidente pessoal indenizável, nos termos do art. 20, da Lei no 8.213/91. Assim, a invalidez permanente para o exercício de atividade laboral, decorrente de lesões causadas pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade, insere-se no conceito de acidente de trabalho, gerando, assim, direito à indenização securitária. 3. É abusiva a cláusula contratual que prevê a exclusão de cobertura securitária em caso de doença profissional, porquanto representa desvantagem exagerada ao consumidor, sendo, portanto, nula 4. O contrato de seguro de vida em grupo é firmado em decorrência de uma atividade laboral específica. É a incapacidade permanente do segurado para o exercício dessa atividade que enseja o pagamento de indenização. 5. Caracterizada a invalidez permanente para o exercício de sua atividade laboral, é devida a indenização securitária por invalidez permanente por acidente, nos moldes contratados, não havendo que se falar em limitação da cobertura securitária. 6. Apelo da autora provido. Apelo da ré prejudicado. A recorrente alega violação aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, sustentando que a manutenção do acórdão recorrido implica condenação ao pagamento de indenização por risco não contemplado nas cláusulas contratuais. Colaciona julgado do TJSC com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Denner B. Mascarenhas Barbosa, OAB/DF 44.215-A (id 24888396, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 756 e 760, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro na análise das cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou, verbis: “Do cotejo de ambas as perícias, verifica-se que as lesões ortopédicas foram diagnosticadas em momento anterior à esclerose múltipla e causaram debilidade funcional suficiente para caracterizar a incapacidade laboral. Neste caso, o fato de que a esclerose múltipla possa ser mais grave e ter maior relevância na análise da atual situação de incapacidade não afasta a caracterização do sinistro coberto pelo seguro pessoal em análise, haja vista que as lesões advindas do esforço laboral apareceram antes e possuíam gravidade suficiente para incapacitar a autora. Assim, no presente caso, não resta dúvida de que se caracterizou a invalidez permanente para o exercício de atividade laboral, gerando direito à indenização securitária” (id 22655028, pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012